Tribunal: TJSP
Processo: 2226105-35.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer – Decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela impetrante e determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença - Mandado de segurança - Reforma do decisum - Cabimento – Interposição tempestiva dos embargos declaração que interrompem o prazo para interposição de recursos – Precedentes jurisprudenciais deste E.

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer – Decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela impetrante e determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença - Mandado de segurança - Reforma do decisum - Cabimento – Interposição tempestiva dos embargos declaração que interrompem o prazo para interposição de recursos – Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça.

Segurança concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2226105-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante VETORIAL SIDERURGIA LTDA., é impetrado MMJD DA
39a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a segurança.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.833
Mandado de Segurança no 2226105-35.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 39a Vara Cível Central
Ação Cível no 1125125-25.2018.8.26.0100
Impetrante: Vetorial Siderúrgica Ltda.
Impetrada: MMa. Juíza de Direito da 39a Vara Cível do Foro
Central
EMENTA: Prestação de serviços Ação de obrigação
de fazer Decisão que não conheceu dos embargos de
declaração opostos pela impetrante e determinou a
certificação do trânsito em julgado da sentença -
Mandado de segurança - Reforma do decisum -
Cabimento
Interposição tempestiva dos embargos
declaração que interrompem o prazo para interposição
de recursos
Precedentes jurisprudenciais deste E.
Tribunal de Justiça.
Segurança concedida.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de mandado de segurança impetrado em
face de ato praticado pela MMa. Juíza de Direito da 39a Vara
Cível Central de São Paulo, nos autos da ação de obrigação de
fazer ajuizada por “Vetorial Siderúrgica Ltda.” em face de
“Intercement Brasil S/A”, que não conheceu dos embargos de
declaração opostos pela ora impetrante e determinou a
certificação do trânsito em julgado da sentença.
Aduz, em síntese, que os embargos de declaração
interrompem o prazo para interposição de recurso, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
disposto no art. 1.026, do Código de Processo Civil, e que
consolidada a jurisprudência no sentido de que somente não
comportam conhecimento em caso de intempestividade.
Requer o deferimento de liminar para imediata
suspensão dos efeitos da decisão combatida, determinar a
interrupção do prazo recursal da sentença proferida nos autos de
no 1125125-25.2018.8.26.0100 e, ao final, a concessão da
segurança pretendida.
Recebido o mandado de segurança, restou
deferida a medida liminar pretendida.
A autoridade impetrada prestou informações fls.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de
elaborar parecer, ante a existência de direito disponível.
É o relatório.
A segurança deve ser concedida, com a máxima
vênia.
Consta dos autos que a impetrante ajuizou ação de
obrigação de fazer, julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ao argumento de que o julgado foi omisso e
contraditório, opôs embargos de declaração, o qual não foi
conhecido pela MMa. Juíza do processo, que determinou, ainda,
fosse certificado o trânsito em julgado da sentença.
Em que pese ao respeitável entendimento, razão
assiste à impetrante.
Isso porque, ainda que se considere o caráter
infringente da peça, não há como deixar de aplicar, à hipótese, a
regra geral no sentido de que a oposição tempestiva de embargos
declaratórios suspende o prazo para interposição de outros
recursos (art. 1.026, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
- SEGURO DE VIDA - COBRANÇA. Decisão que não
conheceu dos embargos de declaração interpostos, sob
fundamento de inexistência de contradição ou omissão e,
ainda, consignou que os mesmos não interromperam o curso
do prazo recursal. Descabimento. Ainda que não conhecidos ou
não acolhidos, os embargos de declaração, à exceção dos casos
de intempestividade, interrompem o prazo de eventuais e
futuros recursos. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 0155029-29.2012.8.26.0000 - 25a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Câmara de Direito Privado Des. Rel. Marcondes D'Angelo
j. 13.08.2012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA.
AÇÃO REVOCATÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DE
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. Decisão que
não conheceu dos embargos e admitiu a pretensão da
agravante como mero pedido de reconsideração sem
reconhecimento de que o prazo para eventual recurso contra a
sentença embargada houvesse interrompido. Precedentes no
sentido de que apenas embargos intempestivos deixarão de
interromper prazo para interposição de recursos. Decisão
reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2016738-39.2017.8.26.0000 - 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Des. Rel. Hamid Bdine j. 19.10.2017)
Assim, de rigor o restabelecimento do prazo
processual para eventual interposição de recurso de apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a
segurança.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica